Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011779-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AF MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.655.378/0001-72 (APELADO), FRANSERGIO MARQUES SERRANO - CPF: 405.032.671-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) E REGIME DE ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu parcialmente execução fiscal, declarando inconstitucional a TACIN e o regime de apuração de ICMS por estimativa simplificada, com efeitos
ex

tunc
. O restante da execução foi extinto com base na Lei Estadual no 10.496/2017, por tratar-se de débito de pequeno valor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a extinção da execução fiscal em virtude da Lei Estadual no 10.496/2017, sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, é válida;

(
ii
) analisar a extensão e aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, considerando a modulação pelo Órgão Especial do TJMT e posterior decisão do STF.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do TJMT consolidou a inconstitucionalidade da TACIN, com aplicação de efeitos
ex

tunc
, afastando a cobrança de quaisquer débitos relacionados à referida taxa, conforme RE no 1179245 e Reclamação no 61.136/MT.

4. A Lei Estadual no 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de desistir de execuções fiscais de pequeno valor, mas não autoriza sua extinção de ofício pelo Judiciário sem prévia manifestação administrativa, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito remanescente. Reconhecida a nulidade dos débitos relativos à TACIN e ao regime de ICMS por estimativa simplificada.

Tese de julgamento:

"1. A extinção de execuções fiscais com base na Lei Estadual no 10.496/2017 exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

2. A inconstitucionalidade da TACIN, nos termos firmados pelo STF, aplica-se com efeitos
ex

tunc
, abrangendo todos os débitos constituídos desde sua criação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Lei Estadual no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1179245, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, Reclamação no 61.136/MT; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal n.o 1011779-28.2020.8.11.0041, ajuizada na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e do regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada. Além disso, extinguiu o remanescente da execução fiscal, entendendo tratar-se de débito de pequeno valor, com base na Lei Estadual n.o 10.496/2017.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da taxa de incêndio em âmbito estadual, sob o argumento de que a matéria está submetida ao regime de repercussão geral e que o desfecho do referido tema é essencial para assegurar segurança jurídica e evitar decisões conflitantes. Alega que a sentença não observou a modulação de efeitos aplicada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, mas atribuiu efeitos prospectivos (
ex
nunc) à declaração, preservando os débitos constituídos até o trânsito em julgado da decisão.

O apelante afirma, ainda, que a decisão proferida na Reclamação n.o 61.136/MT pelo Supremo Tribunal Federal limita-se aos efeitos
inter
partes entre a FIEMT e as pessoas por ela representadas, não alcançando os demais contribuintes do Estado de Mato Grosso. Assevera que a sentença de primeiro grau aplicou equivocadamente o entendimento do Tema 1184 do STF, uma vez que a extinção de execuções fiscais de baixo valor não é obrigatória, mas uma faculdade atribuída ao ente público, nos termos da Lei Estadual n.o 10.496/2017. Segundo o recorrente, o juízo a quo desconsiderou a legislação estadual vigente, que autoriza a desistência de execuções fiscais de baixo valor, mas exige a análise da conveniência administrativa pela Procuradoria-Geral do Estado.

Por fim, defende que a execução fiscal foi proposta em conformidade com a legislação vigente à época e que a extinção imposta pela sentença representa violação aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que o processo seja suspenso até o julgamento do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal ou, alternativamente, seja reconhecida a prevalência da modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a reforma da sentença para afastar a extinção da execução fiscal com base no baixo valor do débito remanescente.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA N. 1282 DO STF)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte apelante pleiteia o sobrestamento do presente feito, com base na afetação do Tema n. 1.282, relativo ao julgamento do RE 1417155. Contudo, verifica-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, em decisão monocrática proferida em dezembro de 2023, reconheceu a existência de matéria constitucional e a repercussão geral do tema, submetendo-o à apreciação dos demais Ministros da Corte.

Ressalte-se que, em casos de repercussão geral, a suspensão do processamento das ações, conforme previsto no §5o do art. 1.035 do CPC, não é automática. Tal medida depende da discricionariedade do relator do recurso paradigma, como estabelecido na Questão de Ordem no RE 966.177/RS.

No caso em análise, não há determinação de sobrestamento para as ações relacionadas ao Tema n. 1.282, uma vez que a decisão do Ministro Dias Toffoli
limitou-se
a reconhecer a relevância da matéria constitucional, considerando seu impacto jurídico, social e econômico, sem ordenar a suspensão automática dos processos.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Consta nos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal para a cobrança de créditos tributários relacionados à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ao regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, conforme a CDA no 201512338. A sentença de primeiro grau, ao analisar a matéria, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da TACIN, com fundamento no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, bem como declarou nulo o regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, por ausência de base legal adequada.

Ainda, em relação ao saldo remanescente dos débitos após a exclusão dos montantes anulados, a sentença consignou que o valor era inferior a 160 UPF/MT e extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, conforme preceitua o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em consonância com os termos da Lei Estadual no 10.496/2017, que disciplina a desistência de execuções fiscais de pequeno valor.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que a extinção do feito com base na Lei Estadual no 10.496/2017 desconsiderou o caráter facultativo dessa norma, que exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado. Além disso, reiterou a prevalência da modulação de efeitos definida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, que teria atribuído efeitos prospectivos (
ex
nunc) à declaração de inconstitucionalidade da TACIN, sustentando que tal decisão deveria ser observada. Por fim, pleiteia o prosseguimento da execução fiscal em relação ao valor remanescente e a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade dos débitos de ofício.

Com base nas alegações recursais apresentadas e nos elementos constantes dos autos, passo à análise detalhada das questões submetidas à apreciação.

No que concerne à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), a sua cobrança foi objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o RE 642.247, emitiu o seguinte enunciado, que se tornou o Tema 16 daquela Corte:

"TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(STF – RE 643247, Relator Ministro: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01.8.2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-292, Divulgado em: 18.12.2017, Publicado em: 19.12.2017).

Embora o julgamento tenha decorrido de lei promulgada pelo Município de São Paulo/SP, o cerne da questão tributária é debatido nos autos do recurso.

No voto vencedor do julgado, o Min. Marco Aurélio ponderou a questão da existência de taxa que vise cobrança por função precípua e indivisível do Estado, reputando-a inconstitucional.

Colaciono o trecho do voto em que a questão é abordada pelo Ministro:

“(...) O rol de órgãos constantes do citado artigo revela a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao Estado, fazendo o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão – atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 642.247).

De outro lado, ao julgar a ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJMT concedeu liminar para suspender a cobrança da TACIN, como previsto na Lei Estadual n. 4.547/1982:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)

3. Liminar concedida.

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE 1179245
AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055 DIVULG
22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

A inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

É nesse sentido, o entendimento do Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI no 1003057- 65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial).

Nota-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso atribuiu efeitos
ex
nunc
à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, teriam validade.

Acresço que, a despeito da oposição de Embargos de Declaração em face da apontada modulação dos efeitos, o Plenário rejeitou, em todas as ocasiões, os
Aclaratórios
opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT.

Em decisão proferida em 13/07/2023 o relator dos embargos de declaração n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, consignou que:

“
a
modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos
Aclaratórios
opostos na ADI 4411/MG.”

Ocorre que a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT ajuizou a Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal, que foi julgada parcialmente procedente pelo relator, Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática proferida em 27 de setembro de 2023. O dispositivo da decisão merece destaque:

“Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245.”

Na ocasião, o relator concluiu que “
houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
”.

Dessa forma, infere-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à inexistência de modulação dos efeitos temporais para a declaração de inconstitucionalidade da TACIN no Estado de Mato Grosso.

Assim, carece de razão o ente estadual ao argumentar pela necessidade de observância de efeito
ex
nunc
, com base na decisão proferida na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Tribunal, diante do posicionamento já definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Portanto, ao ser declarada a inconstitucionalidade da TACIN, seus efeitos são
erga omnes
e vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública nas esferas federal, estadual e municipal, com eficácia
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado. Dessa forma, não deve prevalecer a tese de preservação da decisão da Corte superior mencionada – Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal – quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Nesse sentido, segue a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS (EX TUNC) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que proveu a apelação para reconhecer a ilegalidade da cobrança de TACIN.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema no 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado no 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex
nunc).

III. Razões de decidir

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema no 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4.
O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex
nunc). Todavia, o STF, ao apreciar a
Rcl
61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos prospectivos (
ex

tunc
).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos prospectivos (
ex

tunc
)
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o; Lei do Estado no 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJ/MT,
EDcl
1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024; STF, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017; STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019; STF, ADI 2908 ED/SE, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 3.4.2020; TJ/MT, ADI 003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STF,
Rcl
61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023.

(N.U 1028715-07.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 06/11/2024)
[destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que declarou a inconstitucionalidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) saber se a existência de repercussão geral reconhecida no STF sobre a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios institui a necessidade de sobrestamento do processo; e (
ii
) saber se a modulação de efeitos da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser aplicada ao caso, mantendo a exigibilidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica automaticamente o sobrestamento nacional dos processos relacionados, sendo
esta
uma decisão discricionária do
relator .
4. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem efeitos
ex

tunc
, na ausência de modulação expressamente reconhecida pelo
STF .
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos relacionados ao tema. 2. Na ausência de modulação expressa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN são
ex

tunc
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o e caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155 (Tema 1282); TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

(N.U 1038678-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
[destaquei]

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908,
o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa
, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos.
Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN
.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.”

(TJMT - N.U 1004912-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024,
Publicado
no DJE 31.1.2024). [destaquei].

Diante dessas considerações, torna-se inadmissível a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, em razão de sua inconstitucionalidade reconhecida, aplicando-se à hipótese o efeito
ex

tunc
.

No que tange à extinção da execução fiscal com fundamento no baixo valor do débito remanescente, cumpre observar que na sentença, não houve referência ao Tema 1184 ou às diretrizes nele fixadas, sendo a extinção fundamentada exclusivamente na aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017 e no art. 485, IV, do CPC.

A Lei Estadual no 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujo montante seja inferior a 160 UPF/MT. A norma, entretanto, não impõe tal desistência como obrigação, nem autoriza a extinção de ofício por parte do Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado por este Tribunal.

O artigo 5o da referida lei é claro ao dispor que a desistência da ação deve ser requerida pela Procuradoria-Geral do Estado, de maneira fundamentada, em observância aos critérios de eficiência administrativa e custos de cobrança. Esse dispositivo, que confere autonomia administrativa à Fazenda Pública, afasta a possibilidade de extinção automática dos processos com base exclusivamente no valor do débito, sem prévia manifestação do ente público.

Nesse sentido, este Tribunal já firmou entendimento de que a extinção de ofício, sem requerimento expresso da Fazenda Pública, constitui violação da prerrogativa administrativa conferida pela Lei Estadual no 10.496/2017. A jurisprudência assim dispõe:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DÉBITO REMANESCENTE INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que o montante executado remanescente, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança dos demais tributos, seja inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

2. Recurso provido.

(N.U 0007987-62.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

Portanto, a decisão que extinguiu a execução fiscal de ofício, com fundamento exclusivo no valor do débito remanescente, não encontra respaldo na legislação estadual ou na jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser reformada para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ademais, no caso concreto, não há elementos que demonstrem eventual manifestação prévia da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de pleitear a desistência do feito executivo. Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença nesse ponto, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do processo.

Ante o exposto, voto por dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação ao saldo remanescente, e mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025